Tribunal: STF
Processo: HC 184144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Léo Cristian Alves Bom, em benefício de Helivelton da Silva, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo Desembargador convocado do TJ/PE, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 559.509/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal na sentença pela ausência de fundamentação da prisão preventiva e negativa do direito de o réu apelar em liberdade.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 559.509/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro convocado Leopoldo de Arruda Raposo, nos termos seguintes:
    “(...) A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (…)
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Busca o impetrante por meio do presente writ a revogação da prisão cautelar do Paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida constritiva. 
    Quanto ao direito de recorrer em liberdade, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, o decreto prisional primevo foi lastreado nos seguintes fundamentos: 
    ""Vistos. 1. Flagrante formalmente em ordem. 2. À luz do novo sistema das medidas cautelares, imposto pela Lei n. 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal, c, com vistas à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, passo a analisar o presente caso. O crime imputado aos acusados é grave, inafiançável e possui pena máxima superior a 04 anos, sendo, inclusive, equiparado a hediondo. O tráfico de drogas contribui de forma determinante para a manutenção de uma realidade perniciosa com a qual todos os cidadãos têm que conviver e está diretamente ligado a inúmeros crimes que retiram a tranquilidade da sociedade. No caso dos autos, os guardas municipais receberam denúncia de que alguns indivíduos estariam traficando drogas na residência de "LUCÃO", que se encontra preso por tráfico de drogas e é irmão da acusada LUANA, a qual fora recentemente abordada pelo delito de tráfico de drogas, todavia, naquela ocasião, figurou apenas como testemunha. Os guardas municipais foram até o local c constataram a presença de três indivíduos defronte ao imóvel descrito na denúncia. Em busca pessoal, foi localizado cm poder de HELIVELTON um telefone celular c a chave do veículo GM Corsa, o qual, de acordo com a denúncia, era utilizado para guardar as drogas. Em poder de WESLEY e de LUANA foram encontrados telefones celulares. No veículo, por sua vez, foram encontrados dentro de um pote dez pinos de cocaína, um pino de "crack", duas pedras de "crack", além da quantia de R$31,80. Ainda no veículo, foram encontrados dezessete pedras de "crack", um pino de cocaína e a quantia de R$15,00. Interrogada, a acusada LUANA afirmou que conheceu os acusados HELIVELTON e WESLEY, na cidade de Bebedouro, em um aniversário de criança, tendo pegado uma "carona" com os acusados até a cidade de Monte Azul Paulista. Afirmou que não tinha conhecimento de que os acusados traziam drogas no veículo. Interrogado, o acusado HELIVELTON alegou que havia participado de uma festa na companhia dos outros acusados. Afirmou, ainda, que, durante a referida festa, fez uso de maconha. Posteriormente, vieram até Monte Azul Paulista a fim de trazer a acusada LUANA. Não tem, conhecimento a respeito da droga apreendida. Interrogado, o acusado WESLEY afirmou que o veículo pertence a sua mãe, todavia, negou a existência de drogas em seu interior. Afirmou que veio até Monte Azul Paulista, junto com o acusado HELIVELTON para trazer a acusada LUANA. que teria participado de evento juntos, na noite anterior. Não tem conhecimento da droga supostamente apreendida em seu veículo. Pois bem. Em relação à acusada LUANA, como bem pontuado pelas partes, há fragilidade nos indícios da prática do tráfico de sua parte, pois, segundo consta, teria apenas se valido de uma carona propiciada pelos demais acusados. Além do mais, a droga foi encontrada no veículo, c não cm seu poder. Logo, de rigor o relaxamento do flagrante em relação a ela. No tocante aos acusados HELIVELTON e WESLEY, embora um dos acusados seja primário, tenho como inviável a concessão da liberdade provisória, especialmente para melhor apuração dos fatos, ou seja, para o resguardo da instrução, frente aos fortes indícios da prática da traficância, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendidas, devidamente embaladas, além do dinheiro, cuja origem não foi comprovada" (fls. 117-118). 
    Transcrevo, por oportuno, excerto da r. sentença que condenou o ora Paciente à reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, bem como negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, verbis: 
    "Com relação ao réu HELIVELTON, de rigor a manutenção da prisão, porquanto respondeu ao processo nessa condição, não se afigurando razoável, com o presente desate condenatório, seja posto em liberdade, seja pela quantidade de pena fixada, seja pela reincidência, a comprovar existir risco para a ordem pública" (fl. 308, grifei). 
    Neste contexto, a manutenção da prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, pois está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume dos autos, ele ostenta "reincidência", o que pode ser constatado do histórico criminal, às fls. 102-109, circunstância a justificar a segregação do ora Paciente, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes do col. Pretório Excelso: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647/AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2014, grifei). 
    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia - a demonstrar a periculosidade do paciente - e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. [...]" (HC n. 117.090/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/2013, grifei). (...)
    Faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus“ (doc. 9).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegada ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, que seria genérica, e no direito do paciente de apelar em liberdade.
    Reconhece a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, sustentando ser teratológica a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, que “apresenta, integralmente, as condições pessoais que favorecem a concessão da liberdade provisória, encontrava-se exercendo atividade licita, inclusive com emprego, além de residir na comarca dos fatos”. 
    Alega que, “diante das condições pessoais do paciente, é razoável inferir que a mesma possa oferecer risco à ordem publica ou/e à conveniência da aplicação da lei penal ”. 
    Enfatiza que as instâncias antecedentes “fundamentaram a negativa em fatos que inexistem nos autos, uma vez que resta evidente e amplamente demonstrado que o Recorrente não estava traficando ”.
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, referido Sentença para que seja determinada a ordem de Liberdade Provisória, possibilitando ao paciente o direito a liberdade provisória, obstando, assim, a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o paciente diante da negativa de concessão do pedido de liberdade provisória, o que possibilitara que aquele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, ate sentença condenatória transitada em julgado. 
    Após provimento do Habeas Corpus, requer a imediata expedição de contra mandado de prisão em favor do paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 559.509/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante enquanto guardava para fins de traficância, junto com outros corréus, “um pote dez pinos de cocaína, um pino de “crack”, duas pedras de “crack”, além da quantia de R$31,80. Ainda no veículo, foram encontrados dezessete pedras de “crack”, um pino de cocaína e a quantia de R$15,00”.
    10. Extrai-se da ata da audiência de custódia do acusado, na qual se converteu a prisão em flagrante em preventiva (doc. 2), que a custódia preventiva teve como fundamento a variedade e a “quantidade de drogas apreendidas, devidamente embaladas, além do dinheiro, cuja origem não foi comprovada”. 
    11. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, na sentença impugnada houve remissão aos fundamentos utilizados para a conversão do flagrante em prisão preventiva, acrescentando-se:
    “Com relação ao réu HELIVELTON, de rigor a manutenção da prisão, porquanto respondeu ao processo nessa condição, não se afigurando razoável, com o presente desate condenatório, seja posto em liberdade, seja pela quantidade de pena fixada, seja pela reincidência, a comprovar existir risco para a ordem pública”. 
    12. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    13. A apontada dupla reincidência do paciente também constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e negativa do apelo em liberdade, nos termos do entendimento consolidado por este Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, istro o Min. Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia - a demonstrar a periculosidade do paciente - e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. [...]" (HC n. 117.090/SP, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2013). 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora